Tribunal: TJMT
Processo: 1004997-55.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004997-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO), ELISDETE MARQUES SILVEIRA - CPF: 141.783.031-04 (AGRAVANTE), CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA - CNPJ: 33.060.302/0001-04 (AGRAVADO), ANA CLAUDIA DE FARIAS ASSIS MELLO - CPF: 073.564.167-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA SOBRE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS – BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS) – CONSTRIÇÃO LIMITADA A 30% – INTERPRETAÇÃO CONFORME AO MÍNIMO EXISTENCIAL – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É possível a penhora sobre proventos de aposentadoria ou benefício assistencial, desde que limitada a 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais, em consonância com o entendimento consolidado do STJ e do TJMT, respeitando-se os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Havendo outras penhoras já incidentes sobre os rendimentos da parte devedora, deve-se respeitar o limite global de 30% de constrição, devendo a ordem de cumprimento observar a cronologia das penhoras anteriormente estabelecidas.

Verificada a ausência de argumentos novos ou de fato superveniente apto a alterar a decisão monocrática, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno, com advertência quanto à reiteração de teses já apreciadas, sob pena de sanções processuais.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ELISDETE MARQUES SILVEIRA em face da decisão de ID 1273352876 no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004997-55.2025 que, em sede liminar, monocraticamente, proveu o recurso apresentado em face de CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA., reformando a decisão de primeiro grau atacada proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Monitória nº 1009331-70.2018.8.11.0003, deferiu a penhora de 10% do benefício assistencial (BPC-LOAS) da agravante para satisfação de dívida no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), relativos aos cheques que foram devolvidos pelo motivo de sem fundos, oriundo da compra de dois aparelhos auditivos.

Na decisão de segundo grau, determinei a penhora total de até 30% (trinta por cento) do valor mensal da aposentadoria da agravante até satisfação integral do crédito de todos os credores, inclusive o do agravado.

Em suas razões de ID 279189857 a agravante sustenta que este magistrado não entendeu corretamente a questão posta, visto que o Juízo de primeiro grau determinou a penhora de 10% do benefício assistencial do agravante e já existe um desconto de 30% de tal benefício, somados, totalizam 40% do benefício.

Informa que o Juízo
a quo
ao ser comunicado da decisão de segundo grau, determinou a penhora de 30% da dívida em debate, totalizando, assim, um bloqueio de 60% do benefício do apelado.

Requer, assim, a reforma da decisão combatida para que os descontos totais da dívida da parte recorrente não ultrapassem o montante de 30% do benefício de sua aposentadoria.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que liminarmente proveu o seu agravo de instrumento originário+

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado deveria ser provido, esclarecendo conforme segue:

"Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELISDETE MARQUES SILVEIRA visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Monitória nº 1009331-70.2018.8.11.0003, movida pelo CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA., deferiu a penhora de 10% do benefício assistencial (BPC-LOAS) da agravante para satisfação de dívida no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), relativos aos cheques que foram devolvidos pelo motivo de sem fundos de n.s. 850106, 850107, 850108, 850109, 850110, 850111, 850112, 850113, 850114, 850115, 850116, 850117, 850118, 850119, 850120, oriundo da compra de dois aparelhos auditivos.

Nas razões do agravo, em resumo, a parte recorrente sustenta que a decisão agravada afronta o art. 833, IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de benefícios de natureza alimentar, salvo exceções legais, as quais não se aplicam ao caso concreto. Alega que já há desconto superior a 30% sobre o benefício assistencial, decorrente de empréstimos consignados, e que a nova retenção comprometeria sua subsistência, violando sua dignidade e direito ao mínimo existencial.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente agravo.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Decido.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelas partes recorrentes em ID ́s 271755383 e seguintes e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que esta, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já,
defiro.

O art. 932, V, do CPC, c/c a Súmula nº 568 do STJ, permite que o relator dê provimento ao recurso que for contrário à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.

Confira o teor do Verbete nº 586: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Pois bem.

Após as novas reformas do Código de Processo Civil, referentes ao processo de execução, a jurisprudência tem admitido a penhora em conta corrente, ainda que se refere à verba salarial/
aposentadoria
, desde que limitada ao percentual de 30%, pois, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédito.

Ora, se continuarmos a seguir uma interpretação dogmática do inciso IV do artigo 649 do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/215 e vedar todo e qualquer ato de constrição sobre verbas remuneratórias, estaria frustrada a efetividade da prestação jurisdicional, que constitui interesse público.

Seguindo essa linha de raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de dinheiro depositado em conta bancária sob a mera assertiva de ser proveniente de verba salarial/remuneratória/
aposentadoria
. Ao revés, a penhora de uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade da pessoa, haja vista que, a exemplo do devedor, o credor também depende da importância contida no crédito em execução.

No caso em tela, permitir a absoluta impenhorabilidade sobre a verba remuneratória dos executados significaria proporcionar-lhes enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, principalmente quando a efetividade do processo reclama providências práticas no sentido de dar à parte a prestação jurisdicional necessária.

É cediço que os proventos, salários,
aposentadorias
, soldos e outras remunerações do devedor têm por escopo a sua manutenção digna, assim como a de seus dependentes. No entanto, não se pode perder de vista que referidas verbas também visam à satisfação das obrigações contratuais por ele assumidas, principalmente em se tratando de
aposentado
que, em regra, não é detentor de outra fonte de recursos diversa, a não ser daqueles decorrentes da sua
aposentadoria
.

Logo, não é justo que o assalariado/
aposentado
contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos.

Além disso, impende destacar que a impenhorabilidade do salário/
aposentadoria
não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência.

Por outro valor, há que se ter parâmetros mínimos para que a constrição não devaste de vez os ganhos do devedor, colocando em xeque sua sobrevivência.

Assim, tem se firmado no âmbito deste c. Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual “A penhora em conta salário é possível,
desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor
, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - RAI nº 108164/2012 - Relatora: Desª MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - j. 05/12/2012, publ. no DJE 31/01/2013). (grifo nosso)

Tal garantia visa resguardar o mínimo de dignidade à pessoa humana, preservando o mínimo necessário para sua sobrevivência.

No caso, entendo que deve ser decidido neste sentido, limitando a penhora dos valores que a agravante recebe valores mensais referentes à sua
aposentadoria
junto ao
INSS
ao percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos auferidos.

Como este percentual já se encontra constrito por outras dívidas, deve ser equacionada a penhora dos autos dentro deste percentual.

Logo, o valor da constrição que ora se impõe não refoge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, devendo a penhora total na aposentadoria da recorrente ser deferida nestes parâmetros.

De idêntica forma, por diversas vezes, este Tribunal já se manifestou, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – PROVENTOS - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.
” (TJMT – 2ª Câmara Cível - Ag 124332/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 14/10/2015, Publicado no DJE 18/11/2015) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR
– POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.” (TJMT – 2ª Câmara Cível - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.
” (TJMT – 1º câmara Cível - RAI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014) (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações, em decisão monocrática, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada e determinar a penhora total de até 30% (trinta por cento) do valor mensal da
aposentadoria
da agravante até satisfação integral do crédito de todos os credores, inclusive o do agravado."

Verifica-se que houve um equívoco na interpretação da referida decisão por parte do Juízo de primeiro grau, que compreendeu ser cabível a penhora de mais 30% dos proventos do agravante, totalizando 60% de seu benefício previdenciário. No entanto, cumpre esclarecer que a soma das penhoras incidentes sobre tais proventos não pode ultrapassar o limite legal de 30%.

Com o devido respeito ao Juízo
a quo
, a penhora dos proventos do recorrente, no âmbito da presente demanda, é admissível, porém deve ser efetivada apenas após a integral satisfação da dívida anteriormente penhorada, respeitando-se a ordem cronológica de inscrição, sem jamais exceder o percentual de 30% do referido benefício.

Ademais, orienta-se o recorrente a comunicar imediatamente ao Juízo de origem, tão logo a penhora relativa à dívida pretérita passe a incidir sobre percentual inferior a 30% de seus proventos, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé.

A par disso, a decisão de segundo grau não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Comunique-se imediatamente o Juízo de primeiro grau acerca do teor desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025